Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS SOBRE SERVIÇO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÂO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CREDITOS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00, à restituição da quantia de R$ 64,49, bem como à obrigação não fazer, consistente na proibição de cobrar pelo débito examinado nos presentes autos.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente alega que a mera cobrança dos valores discutidos nos autos se configura insuficiente para justificar sua condenação a título de dano moral indenizável, ademais pelo fato de o consumidor sequer ter seu nome negativado em cadastros restritivos de créditos. Portanto, a insurgência cinge-se ao dano moral.
3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pretende ser indenizada, a título de dano moral, por ter seu nome negativado em cadastro restritivo de créditos (Id 21823088), não obstante, os documentos trazidos aos autos dizem respeito à “serasa limpa nome”, uma plataforma digital da empresa privada serasa experian, com fulcro em intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, com descontos e condições especiais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma em referência não se confunde propriamente com cadastro restritivo de créditos. A seu turno, a empresa ré/recorrente junta extrato que demonstra a inexistência de negativação em nome da parte autora (ID 21824313, fl. 5), de modo que inexistentes outros documentos que corroborem as alegações iniciais, não merece prosperar o pedido autoral de dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para excluir da condenação a indenização por dano moral, em razão da ausência de elementos que a justifiquem. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.